Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. A defesa do consumidor é um direito fundamental com expressa previsão constitucional. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
2. O período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos em que constatada emergência ou urgência no atendimento do paciente nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.
3. É obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde em casos de emergência ou urgência conforme disposição do art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998.
4. A recusa injustificada em autorizar a internação em unidade de terapia intensiva é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a indenização por danos morais.
5. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto
7. Os honorários advocatícios devem ser mantidos no patamar estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau quando a fixação se deu dentro dos parâmetros previstos pelo Código de Processo Civil.
8. Apelações desprovidas.